Tribunal: TCU
Processo: 026.155/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Antônio Augusto Figueiredo Athar, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos e que teve por objeto a execução de ações de respostas, consistentes na aquisição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, de limpeza e de dormitório e colhões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Antônio Augusto Figueiredo Athar, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao município de Cachoeira do Arari/PA, por meio da Portaria 2018, de 21/6/2023, para execução de ações de defesa civil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Antônio Augusto Figueiredo Athar, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Antônio Augusto Figueiredo Athar, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/11/2023 7.453,00 13/11/2023 13.367,36 13/11/2023 52.414,00 13/11/2023 22.809,00 13/11/2023 25.090,00 9.3 aplicar ao responsável Antônio Augusto Figueiredo Athar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 13.300,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o parcelamento das importâncias devidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de quinze dias, a contar da notificação, recolha aos cofres do Tesouro Nacional o saldo existente na Conta 79714-6, Agência 2946-7, e eventuais investimentos vinculados, referente à Transferência Legal 591/2023 - SIAFI 1AAMXL, cuja titular é a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari/PA (CNPJ 04.884.482/0001-40), remetendo ao Tribunal, em igual prazo, o comprovante de recolhimento; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao município de Cachoeira do Arari/PA e ao responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.